Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733052-57.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUIZ SERGIO MAGALHAES BRAGA RECORRIDO: JULIANA CORDEIRO LUCENA, CELSO JUNIOR FOTOGRAFIA E GALERIA DE ARTE LTDA, CELSO SILVA SARMENTO JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas durante o processo indicam a hipossuficiência da parte autora, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 2. A parte ré se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo uma obrigação de resultado. 3. Da leitura das cláusulas do contrato, em especial do Termo de Ciência e Declarações, observa-se que o objetivo do negócio jurídico é que o Contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco, com fins de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo; o objeto do negócio jurídico é ilícito; a conduta se mostra incompatível com a probidade e boa-fé, nos moldes do art. 422 do Código Civil; nulidade do contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC; as partes devem retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes: Acórdão n.o 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022; Acórdão n.o 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. 4. Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato. 5. Danos morais. A simples nulidade do contrato, por si só, não gera dano moral, uma vez que não é apta a ofender os direitos da personalidade. Faz-se necessária, para a configuração do dano moral, que a nulidade venha acompanhada de particularidades, tais como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1418048 e 1412516. 6. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Recorrente Joemagson Santos da Silva condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico perseguido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 2o, do CPC), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC. 7. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos. A Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão, pois não teria apreciado os documentos anexados de forma correta; busca, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] da leitura das cláusulas do contrato, em especial do Termo de Ciência e Declarações (ID 50547991), denota-se que o objetivo do negócio jurídico é que o Contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco, com fins de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo. Vê-se, assim, que o objeto do negócio jurídico é ilícito. Referida conduta se mostra incompatível com a probidade e boa-fé, nos moldes do art. 422 do Código Civil”. 5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV e LV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter reconhecido a nulidade do contrato firmado entre as partes. Sustenta que o referido contrato informa com clareza a o prazo para quitação do contrato recalculado, razão pela qual não há que se falar em nulidade contratual. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 56797689). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LIV e LV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada depende da análise da interpretação dada ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para a análise do Recurso Especial de ID 56922404. Brasília, 18 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal